Tribunal: TJPA
Processo: 0805682-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805682-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão em que, corretamente, não se admitiu recurso especial, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada em conformidade com tese fixada em julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.337.790 (Tema 578/STJ).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao
agravo interno em recurso e
special
,
nos termos do voto d
o

Relator, Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (Vice-Presidente, em exercício).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).
7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do
Tribunal Pleno
(de 1 a 8 de março de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

O
Excelentíssim
o
Senhor
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA
NUNES

(
R
e
l
ator
)
:

Trata-se de agravo interno (ID. N.º
10.
67
5.972
), interposto contra decisão
que negou seguimento ao
recurso e
special
(ID. N.º
10.337.669)
, fundada na alínea
b
,

do inciso I
,
do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso e
special
n.º
1.337.790/RS (Tema 578)
.

A parte agravante
alegou
, em linhas gerais,
que a decisão impugnada
incorreu em patente
violação
ao princípio da menor oner
osidade
,
sendo
inaplicável
a
tese
do tema 578 do STJ
, porque

esta
não impossibilita a flexibilização
da ordem de penhora prevista no art. 11 da LEF
, mas, sim, a invocação genérica
do princípio
da menor onerosidade
, o que, ressalta, não aconteceu,
uma vez que
provo
u que a ordem não po
deria ser
obedecida
,
em face
d
a grave crise econômica
que lhe acometeu
;
portanto,
seria
plenamente possível a aceitação do imóvel ofertado em penhora
, cujo valor de mercado supera em muito o valor
do
débito.

Foram apresentadas
contrarrazões (certidão ID

11.
397.149
).

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA
NUNES

(
R
e
l
ator
)
:

A decisão agravada foi acertada e baseada em tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo nº. 1.337.790 (Tema 578/STJ), razão pela qual não merece reparos.

Nesse sentido, a Corte Superior entendeu que a penhora deve
ria
ser efetuada conforme ordem legal prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Logo, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode
ria
recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso impli
casse
ofensa ao art. 620 do CPC/1973.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. NOMEAÇÃO DE BENS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp.
1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (
DJe
31.8.2009), e do
REsp.
1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN (
DJe
7.1.2013), ambos julgados como representativos de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos inidôneos, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973.

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que não restou demonstrado o periculum in mora, pois o valor atingido mostra-se razoável comparado ao capital subscrito e integralizado pela sociedade empresária. Ademais, salientou que no mérito do agravo de instrumento restou reconhecida a impossibilidade de substituição da carta de fiança bancária pelo seguro fiança.

3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, além da consolidação e aceitação da 1a.

garantia dada, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento
”
(AgInt no AREsp 1480985/SC, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 09/12/2019)
.

Sendo assim, tendo a turma julgadora considerado plausível a justificativa da recusa da Fazenda ao bem ofertado pela executada, decidiu em estrita consonância com o entendimento exarado no REsp 1.337.790 (Tema 578/STJ), não havendo tese de distinção apta a afastar a aplicação do precedente.

Por fim
, por amor
ao
debate, deve ser
registrado
,
que
,
além da não observância d
a
ordem legal

pesaram para
a recusa do imóvel, as demais justificativas
aduzidas pelo mu
nicípio, no caso,
a
ausência de certidão
d
o
imóvel (situado em outro Estado) e de laudo atualizado
.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 09/03/2023